Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA APÓS A COLETIVA. APLICAÇÃO ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO INDIVIDUAL. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC): “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”
2. Não se beneficiam da sentença coletiva aqueles que propuseram ações individuais sobre o mesmo tema e não requereram a sua suspensão, após o ajuizamento da ação coletiva.
3. A norma é aplicável aos casos em que ação coletiva é ajuizada em data posterior ao ajuizamento da ação individual. O objetivo é possibilitar que o autor individual opte por se beneficiar pela coisa julgada do processo coletivo.
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendimento de que o art. 104 é inaplicável quando a ação individual é proposta em data posterior ao ajuizamento da ação coletiva. Nesse caso, o autor, ao optar pela propositura individual da matéria, demonstra que não pretende se beneficiar do título coletivo. Precedentes.
5. A ação individual foi ajuizada pelo exequente em 10/03/2017. Nela pretendia o autor a implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.016/2013 e o pagamento das diferenças retroativas a 1o de setembro de 2015. A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em 16/12/2020, reformou a sentença do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e julgou improcedentes os pedidos do autor. O acórdão transitou em julgado em 15/09/2021.
6. A ação individual foi ajuizada meses após a coletiva, proposta em 31/08/2016, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.016/2013 e a pagar as diferenças retroativas a 1o de setembro de 2015.
7. O ajuizamento da ação individual impede que o exequente se beneficie do título executivo da ação coletiva proposta em data anterior.
8. Há identidade de causa de pedir e de pedido. Logo, o cumprimento individual da sentença coletiva viola a coisa julgada proferida na ação individual.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.